Tribunal: STJ
Processo: 0382562-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040412 - PI(2025/0382562-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT
. ANÁLISE DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 160092c3-b68d-43bc-a2ac-b8b732c7c8d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040412 - PI (2025/0382562-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
.
WRIT
ANÁLISE DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Maria do Socorro Sousa do
contra a decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal que
Nascimento
indeferiu liminarmente o presente
(fls. 187/190).
writ
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35, ambos da
– Ação Penal n. 0857226-17.2023.8.18.0140,
caput
Lei n. 11.343/2006
da Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Teresina/PI.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, nos termos da
seguinte ementa (fls. 15/35):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS
SUFICIENTES DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Documento eletrônico VDA52732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: b6fff578-20fe-426f-b769-2cf1dcb54476

Contra esse acórdão, foi impetrado o presente
, indeferido liminarmente
writ
pela Presidência desta Corte (fls. 187/190).
Nesta via, a agravante sustenta, em síntese, que não busca nova análise das
provas ou desconstituição dos fatos apurados, mas, sim, a revaloração jurídica desses
mesmos fatos, que, tal como descritos no acórdão de origem, não se subsumem ao tipo
penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que a condenação por crime de
associação para o tráfico depende da demonstração do vínculo de estabilidade e
permanência para o fim de praticar o tráfico de drogas, não bastando a existência de
meros indícios ou a simples coautoria e, muito menos, o vínculo familiar. Invoca
precedentes desta Corte Superior em que se afastou a condenação por associação para
o tráfico quando as instâncias ordinárias não declinaram de forma objetiva e concreta os
elementos indicativos de estabilidade e permanência dos agentes para a prática da
narcotraficância.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, seja o presente recurso distribuído para o colegiado desta Corte Superior, a fim
de que seja provido o agravo regimental para que seja concedido o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal de
Justiça piauiense, ao manter a condenação da agravante pelo crime de associação para
o tráfico, fundamentou sua decisão em elementos concretos constantes dos autos,
conforme se extrai do voto condutor do acórdão impugnado, que assim consignou: "A
condenação de Jardel Sousa do Nascimento pelo crime de associação para o tráfico
(artigo 35 da
encontra sólidos fundamentos nas provas dos autos,
Lei n. 11.343/2006)
que demonstram a presença dos requisitos de estabilidade e permanência exigidos para
a configuração desse delito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(fl. 28) O acórdão destacou que
(STJ)" –
.
a principal evidência da associação reside na
(fl. 28), que admitiu abertamente que vendia entorpecentes
confissão detalhada de Jardel
há mais de um ano, revelando a divisão de tarefas e a estrutura da atividade ilícita, ao
afirmar que vendia junto com sua mãe, Maria do Socorro, e que, às vezes, a mãe
entregava a droga. O Tribunal local salientou, ainda, que essa confissão não apenas
estabelece a coautoria no tráfico, mas também o
associativo, revelando uma
animus
Documento eletrônico VDA52732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: b6fff578-20fe-426f-b769-2cf1dcb54476

repartição de funções e uma habitualidade na conduta, essenciais para caracterizar a
associação criminosa, sendo que o fato de ambos atuarem conjuntamente na venda e
ocultação dos entorpecentes, com papéis definidos, afasta a tese de mera eventualidade.
Por fim, concluiu que a confissão detalhada de Jardel Sousa do Nascimento sobre a
atuação conjunta com a mãe na venda de drogas por mais de um ano, somada aos
depoimentos dos policiais que confirmam a existência de denúncias prévias, a
localização de entorpecentes em dois imóveis relacionados à família, demonstram de
forma inequívoca a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico,
justificando plenamente a condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem concluiu, com base nos
elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação
para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente com
outros indivíduos. A modificação desse entendimento exigiria o reexame da prova,
providência inviável na via estreita do habeas corpus.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a configuração
do delito de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração do vínculo de
estabilidade e permanência entre os agentes com o fim específico de praticar,
reiteradamente, o tráfico de drogas, sendo que a modificação da conclusão das
instâncias ordinárias quanto à presença de tais elementos demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em sede de
. Nesse sentido, os
habeas corpus
seguintes precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.219.774/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 891.083/RJ, Rel. Ministro Jesuíno
13/6/2024;
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg
20/6/2024;
nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 753.177/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
13/6/2024;
Turma, DJe de
AgRg no HC n. 877.835/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
24/5/2024;
Quinta Turma, DJe de
e AgRg no HC n. 801.329/RJ, Rel. Ministro Messod
18/4/2024;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023.
Os precedentes invocados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois
naqueles casos havia efetivamente ausência de elementos concretos que
demonstrassem a estabilidade e permanência dos agentes para a prática da
narcotraficância, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem
fundamentou a condenação na confissão detalhada do corréu sobre a atuação conjunta
com a agravante na venda de drogas por mais de um ano, na divisão de tarefas entre
ambos e na localização de entorpecentes em dois imóveis distintos relacionados à
Documento eletrônico VDA52732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: b6fff578-20fe-426f-b769-2cf1dcb54476

família. A circunstância de se tratar de núcleo familiar não afasta, por si só, a
caracterização do delito de associação para o tráfico, quando presentes os elementos
típicos da estabilidade e permanência do vínculo associativo com o fim específico de
praticar o tráfico de drogas, como ocorre na hipótese dos autos.
Por fim, mantida a condenação pelo crime previsto no
da
art. 35
ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de
Lei n. 11.343/2006,
cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: b6fff578-20fe-426f-b769-2cf1dcb54476

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.412 / PI
Número Registro: 2025/0382562-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08572261720238180140 8572261720238180140
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PHILLIPE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO
: PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JARDEL SOUSA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : PHILLIPE ANDRADE DA SILVA - PI022604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54083345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 132968b8-da71-42ae-8c48-f55b1507a36a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 132968b8-da71-42ae-8c48-f55b1507a36a